Tribunal: TJSP
Processo: 2180756-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que deferiu a penhora de percentual de aposentadoria da executada. Inconformismo da parte devedora. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Eventual impugnação à penhora que deverá ser primeiramente manejada na origem, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.